Tribunal: TJDFT
Processo: 0733882-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733882-62.2022.8.07.0003 RECORRENTE: WALYSON BARRETO E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. A aplicabilidade do princípio da insignificância, concomitantemente ao valor de pequena monta da res furtiva, exige o preenchimento de outros requisitos básicos, tais como: a mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ante a reincidência específica e a reiteração criminosa do réu em delitos contra o patrimônio, afigura-se inviável o pleito absolutório por atipicidade material da conduta em decorrência do princípio da insignificância, visto que não pode ser tida como irrelevante a ação do agente que detém comportamento contumaz na prática de crimes dessa natureza. O cometimento de novo crime durante o período de cumprimento de pena por delito anterior permite a avaliação desfavorável da culpabilidade, constituindo fundamentação idônea para a exasperação da pena-base. Ainda que fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, revela-se escorreita a definição do regime inicial semiaberto, por se tratar de réu reincidente com a circunstância judicial da culpabilidade valorada negativamente, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas b e c, e § 3o, cumulado com o artigo 59, ambos do Código Penal. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição pela atipicidade material da conduta, ao argumento de que o delito teria sido cometido sem violência ou grave ameaça e os objetos do furto avaliados em pequeno valor. Pugna pela aplicação do princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MAUS ANTECEDENTES. OBJETO DA SUBTRAÇÃO. FACA AVALIADA EM R$ 27,37 (VINTE E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/12/2015), estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação de que a medida é socialmente recomendável" (AgRg no HC n. 733.160/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.). 2. No caso concreto, além dos maus antecedentes e da reincidência específica, o objeto subtraído do supermercado, apesar de pequeno valor, foi uma faca com lâmina de 30cm, a evidenciar a inaplicabilidade do princípio da insignificância. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.297.126/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 15/2/2024). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no REsp n. 2.091.096/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 15/12/2023). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na espécie, o réu é reincidente específico, tendo praticado o delito em exame enquanto estava em cumprimento de condenação definitiva anterior, igualmente pelo crime de furto (Processo de Execução no 7000056-46.2021.8.09.0164 – ID 52361737 – Págs. 13/15). Além disso, o apelante foi preso recentemente pelo suposto cometimento de outro crime de furto, em coautoria (Processo no 0724679-42.2023.8.07.0003), sendo processado por igual delito também em outro feito (Processo no 0708117-86.2022.8.07.0004), tal como se verifica do ID 52361737 – Págs. 6 e 8. Destarte, ante a reincidência específica e a reiteração criminosa do réu em delitos contra o patrimônio, afigura-se inviável o pleito absolutório por atipicidade material da conduta em razão princípio da insignificância, visto que não pode ser tida como irrelevante a ação do agente que detém comportamento contumaz na prática de crimes dessa natureza (ID 54549529 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024